Tribunal: TJBA
Processo: 0306734-76.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0306734-76.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Josemario Pereira dos Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. SÚMULA 443 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática de roubo circunstanciado e corrupção de menores, em concurso formal, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 82 dias-multa. Em preliminar, a defesa alegou nulidade absoluta do reconhecimento pessoal realizado na fase policial por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, requereu a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, ao argumento de ausência de dolo e erro de tipo quanto à menoridade dos comparsas, ou, subsidiariamente, a absorção desse delito pelo roubo majorado. Também impugnou a dosimetria da pena, sustentando bis in idem pela utilização do concurso de agentes em mais de uma fase do cálculo, pleiteando a redução da fração de aumento ao mínimo legal e o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma, sob o fundamento de uso de simulacro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, invalida a condenação; (ii) estabelecer se subsiste a punibilidade pelo crime de corrupção de menores, diante da necessidade de individualização da pena e da incidência da prescrição; (iii) determinar se deve ser mantida a causa de aumento relativa ao emprego de arma no roubo; e (iv) definir se a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria do roubo observa fundamentação concreta e não configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento pessoal irregular não contamina a condenação quando a autoria delitiva se apoia em conjunto probatório plural, coeso e robusto, e não exclusivamente no ato de reconhecimento.

A vítima presta depoimento detalhado e coerente em sede policial e em juízo, descrevendo a dinâmica do assalto e reafirmando a abordagem sofrida, o que reforça a identificação do apelante como um dos autores do delito.

As declarações dos adolescentes coautores, colhidas na investigação, confessam a participação no roubo e apontam expressamente o apelante como comparsa, atribuindo-lhe a subtração do dinheiro da vítima.

A condenação também se lastreia na apreensão da res furtiva em poder do apelante, ou em local sob seu domínio imediato, conforme depoimentos policiais mencionados no voto.

O caso não se enquadra na hipótese em que o reconhecimento pessoal é o único elemento de prova da autoria, razão pela qual não se aplica a nulidade defendida pela parte recorrente.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser examinada de ofício sempre que verificados seus pressupostos legais, independentemente de provocação das partes e ainda que a discussão recursal tenha sido instaurada por outros fundamentos.

A adoção do concurso formal mostrou-se prejudicial ao réu quanto ao crime de corrupção de menores, pois impediu a individualização da pena concretamente atribuível a essa infração e dificultou o exame autônomo do lapso prescricional.

Em benefício do acusado, individualiza-se a pena do delito de corrupção de menores, fixando-a em 1 ano de reclusão, sem agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição.

Fixada a pena em 1 ano de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 anos e, entre o recebimento da denúncia em 30/09/2013 e a sentença em 28/07/2025, transcorre lapso temporal superior ao prazo legal, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores.

A causa de aumento relativa ao emprego de arma deve ser mantida porque a vítima afirma, de forma categórica, segura e coerente, que foi ameaçada com arma de fogo durante a prática do roubo.

A apreensão e a perícia da arma são prescindíveis quando outros elementos probatórios idôneos demonstram sua efetiva utilização, especialmente a palavra firme e coerente da vítima.

A versão inquisitorial dos adolescentes no sentido de que teria sido utilizado simulacro é isolada e desacompanhada de elementos objetivos de corroboração, não bastando para afastar a prova judicializada.

Como o delito de roubo foi praticado antes da vigência da Lei nº 13.654/2018, a dosimetria deve observar a redação do art. 157 do Código Penal então vigente, com exame das causas de aumento do emprego de arma e do concurso de agentes sob a sistemática do § 2º, com fração variável de 1/3 a 1/2.

A valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase, com base no concurso de agentes, é admitida no voto como utilização de circunstância sobejante para exasperação da pena-base, razão pela qual se mantém a pena-base acima do mínimo legal em atenção ao princípio da non reformatio in pejus.

A elevação da pena na terceira fase em patamar superior ao mínimo, fundada unicamente na quantidade de majorantes, carece de fundamentação concreta e contraria o entendimento consolidado na Súmula 443 do STJ.

O emprego novamente do concurso de agentes na terceira fase, após sua utilização na primeira fase, caracteriza bis in idem e impõe o afastamento da duplicidade valorativa.

A fração de aumento do roubo deve ser reduzida para 1/3, com redimensionamento da pena definitiva para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 58 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial semiaberto e o valor unitário do dia-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada, punibilidade extinta de ofício quanto ao crime de corrupção de menores, e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria está demonstrada por outros elementos probatórios autônomos e robustos. 2. A individualização da pena por delito é necessária quando a forma de cálculo anteriormente adotada impede a aferição da prescrição da pretensão punitiva. 3. A majorante do emprego de arma no roubo subsiste quando a vítima relata de forma firme e coerente a utilização de arma de fogo e a defesa não comprova tratar-se de simulacro. 4. A exasperação da pena do roubo em fração superior ao mínimo legal exige fundamentação concreta, não bastando a mera indicação do número de majorantes. 5. A utilização da mesma circunstância na primeira e na terceira fases da dosimetria configura bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 61, 156 e 226; CP, arts. 69, 70, 107, IV, 109, V, e 157, § 2º, incisos I e II, na redação vigente à época dos fatos; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Lei nº 13.654/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 191673/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024; STF, HC 225374/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2023, DJe 25/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2142363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025; STJ, AgRg no HC 856894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/11/2023, DJe 01/12/2023; STJ, AgRg no REsp 2062058/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 07/05/2024, DJe 13/05/2024; Súmula 443 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0306734-76.2013.8.05.0274
, em que figuram como apelante Josemario Pereira dos Santos e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo, declarando, de ofício, a prescrição retroativa do delito de corrupção de menores e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena para
0
5
(
cinco
) anos e
06
(
seis
) meses
e
20
(
vinte
)
dias
de reclusão em regime semiaberto, além de
58
(
cinquenta e oito
) dias-multa
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.